Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707334-11.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA - ALTAMIRA APELADO: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O O apelante Consórcio Infracon Completa Conata RFonseca - Altamira requer, em 19.08.2020, o adiamento do julgamento de sua apelação marcada para o dia 02/09/2020, na 9a Sessão Ordinária por Videoconferência da 5a Turma Cível, por motivo de força maior (id 18791745), “em virtude das consequências relativas à COVID-19 no Estado de Santa Catarina”. O pedido é indeferido por esta relatoria (id 18858693). O apelante apresenta nova petição com pedido de adiamento do julgamento do processo (id 19174195). Os argumentos apresentados para justificar o adiamento do julgamento são: i) a juntada na presente data de substabelecimento em nome de novos procuradores (id 19163067), visto que não haveria “tempo hábil para conhecimento do objeto em deslinde”; ii) suposta negociação de “acordo extrajudicial sob o objeto da presente demanda”; iii) impossibilidade de audiência com os Desembargadores que compõem a 5a Turma, visto que a “edição da Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 313 de 19 de março de 2020” dificultou “a continuidade normalizada das atividades do Poder Judiciário”; iv) impossibilidade de acompanhamento do processo pelos procuradores em virtude da pandemia; v) oposição ao julgamento virtual e necessidade de inclusão do processo em pauta presencial, “nos termos do § 3o do art. 1o da Resolução 9/2020” (a parte não especifica o órgão responsável pela edição da referida resolução). É o relatório. O pedido de adiamento do julgamento, para que os novos procuradores possam se alinhar acerca da matéria, não encontra respaldo legal, tampouco se justifica, tendo em vista que sequer houve revogação de procuração outorgada pelo apelante. Houve apenas substabelecimento, com reserva de poderes, aos advogados que subscrevem a petição de id 19174195. Há mais de um advogado constituído nestes autos, e não há qualquer prova de que todos estiveram impossibilitados de acompanhar o processo em virtude da pandemia, conforme esclarecido na última decisão proferida, nos seguintes termos (id 18858693): “Não foi demonstrada qualquer impossibilidade de realização de sustentação oral pelos advogados constituídos. E ainda que fosse, a impossibilidade de comparecimento de apenas alguns dos advogados constituídos não impede os outros patronos em condições de comparecerem ao ato. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já proferiu decisões anteriores no sentido de que “não justifica o adiamento da audiência a impossibilidade de comparecimento de apenas alguns dos advogados constituídos, havendo outros patronos em condições de comparecer ao ato” (Acórdão 981783, 20150020336697AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 30/11/2016. Pág.: 186/194). A simples alegação de falta de colaboradores no escritório dos patronos do apelante, em virtude da pandemia, não justifica o adiamento do julgamento do processo. Não se demonstra razoável o adiamento do julgamento do processo por tempo indefinido, “até que se estabilize tal situação na região Catarinense”, visto que não há nenhuma previsão para a estabilização da pandemia, não somente no estado de Santa Catarina, mas em todo território nacional.” A alegação de que o processo deve ser adiado, e incluído em sessão presencial, em virtude de oposição ao julgamento virtual, também não merece acolhida. O julgamento em sessão presencial por videoconferência foi a solução encontrada por este Tribunal de Justiça para dar andamento aos processos nesse momento singular em que o mundo se encontra, em razão da necessidade de isolamento social e com a finalidade de reduzir a possibilidade de contágio pela COVID-19, estando amparado, inclusive, no princípio da eficiência. A referida modalidade de julgamento foi adotada pelos demais órgãos do Poder Judiciário, incluindo os Tribunais Superiores e Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que editou a Resolução n. 314, de 20 de abril de 2020. A referida Resolução prevê a necessidade de que as sessões de julgamento ocorram virtualmente. Confira-se, nesse sentido, o teor do art. 5o, caput e parágrafo único e do art. 6o, §2o, ambos da Resolução n. 314: Art. 5o As sessões virtuais de julgamento nos tribunais e turmas recursais do sistema de juizados especiais poderão ser realizadas tanto em processos físicos, como em processos eletrônicos, e não ficam restritas às matérias relacionadas no art. 4o da Resolução CNJ n. 313/2020, cujo rol não é exaustivo, observado no mais o decidido pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça na Consulta n. 0002337-88.2020.2.00.0000. Parágrafo único. Caso as sessões se realizem por meio de videoconferência, em substituição às sessões presenciais, fica assegurado aos advogados das partes a realização de sustentações orais, a serem requeridas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas (CPC, art. 937, §4o). Art. 6o Sem prejuízo do disposto na Resolução CNJ n. 313/2020, os tribunais deverão disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores, buscando soluções de forma colaborativa com os demais órgãos do sistema de justiça, para realização de todos os atos processuais, virtualmente, bem como para o traslado de autos físicos, quando necessário, para a realização de expedientes internos, vedado o reestabelecimento do expediente presencial. (...) §2o Para realização de atos virtuais por meio de videoconferência está assegurada a utilização por todos juízos e tribunais da ferramenta Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio de seu sítio eletrônico na internet (www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencia-nacional/), nos termos do Termo de Cooperação Técnica n. 007/2020, ou outra ferramenta equivalente, e cujos arquivos deverão ser imediatamente disponibilizados no andamento processual, com acesso às partes e procuradores habilitados. No âmbito deste Tribunal de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n. 52, de 8 de maio de 2020, responsável por regulamentar a realização de audiência e sessões de julgamento por videoconferência no 1o e 2o Graus de Jurisdição, enquanto o regime diferenciado de trabalho estiver em vigor, para evitar a disseminação da COVID-19. De acordo com o art. 2o, §§ 1o e 2o da Portaria Conjunta n. 52, as sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao das sessões presenciais, razão pela qual os procedimentos adotados nas sessões de julgamento presenciais por videoconferência serão idênticos aos das sessões presenciais. Em consonância com o disposto na Resolução n. 314 do Conselho Nacional de Justiça, o art. 3o, §4o da Portaria Conjunta n. 52 prevê que as sessões presenciais por videoconferência serão realizadas exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex. O art. 12 da Portaria Conjunta n. 52 estabelece que “os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência”. A leitura do disposto na Resolução n. 314 do Conselho Nacional de Justiça e na Portaria Conjunta n. 52 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios deixa claro que, nas sessões presenciais por videoconferência, os advogados poderão ser valer das mesmas prerrogativas ao julgamento presencial, estando preservados todos os meios de atuação da defesa técnica, inclusive com a possibilidade de realizar sustentação oral. O simples fato de o julgamento ocorrer em sessão presencial por videoconferência não é suficiente para embasar pedido de adiamento formulado pelo advogado, principalmente por ser modalidade de julgamento com valor jurídico equivalente ao das sessões presenciais. De acordo com o entendimento jurisprudencial, a parte não tem direito ao adiamento da sessão para realizar sustentação oral, sendo facultado ao julgador deferir ou não o pedido, segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração de justo impedimento. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte. 2. Por não ser a sustentação oral considerada um ato essencial à defesa, é discricionário o deferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento, não gerando, portanto, nulidade a sua negativa, ainda mais quando não requerido em tempo hábil. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 538.645/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a parte não tem direito ao adiamento da sessão para realizar sustentação oral, sendo facultado ao julgador deferir ou não o pedido, segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração do justo impedimento, sendo imprescindível, em qualquer hipótese, que o pleito seja formulado em tempo hábil. Precedentes. 2. Agravo desprovido. (AgRg no REsp 1804368/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 13/06/2019) Na hipótese dos autos, além do fato de que a sessão presencial por videoconferência permite a realização de sustentação oral e haver inscrição de advogado para realiza-la, não foi sequer comprovada a impossibilidade de tal advogado, ou dos outros advogados anteriormente constituídos, a realizarem. O apelante ainda alega que, devido à impossibilidade de audiência com os Desembargadores da 5a Turma Cível, em virtude do regime diferenciado de trabalho adotado pelo Judiciário, é necessário o adiamento do julgamento. A impossibilidade alegada não condiz com a realidade, e não pode ser acolhida. A apresentação de memoriais durante o período diferenciado de trabalho deverá ocorrer na forma do art. 6o, §1o, da Portaria Conjunta n. 52 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim dispõe: Art. 6o O acesso aos autos eletrônicos de tramitação processual para consulta, durante a audiência ou sessão de julgamento, é de responsabilidade dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados e partes. §1o A apresentação de memoriais por membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal e Advogados deverá ser realizada mediante peticionamento eletrônico no PJe. O art. 12, caput, da Portaria Conjunta n. 33, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, dispõe da seguinte forma acerca da interação entre os advogados e magistrados durante a pandemia: Art. 12. A interação das partes e advogados com magistrados, servidores, terceirizados e colaboradores deverá ser realizado por meio dos telefones e e-mails das unidades judiciais e administrativas disponibilizados na página eletrônica do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/funcionamento/enderecos-e-telefones-old/lista-de-emails-das-varas-e-juizados), facultado à unidade disponibilizar meios de contato via ChatOnline ou audiovisual. §2o Eventual atendimento, por Magistrado, de membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal e Advogados far-se-á por videoconferência, mediante agendamento, por e-mail, nos gabinetes ou na secretaria dos órgãos judicantes. O art. 12, caput, da Portaria Conjunta n. 33, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c/c o art. 6o, §2o da Portaria n. 52, acima mencionada, assegura expressamente o atendimento das partes e de seus procuradores. Os procuradores do apelado poderiam ter apresentado memoriais nos autos, ou por email, bem como solicitado audiência com os Desembargadores da 5a Turma Cível, bem como com suas respectivas assessorias, nos moldes do disposto nos dispositivos supracitados. O apelante não apresentou qualquer prova da existência de acordo extrajudicial que esteja sendo negociado entre as partes. Conclui-se que as alegações apresentadas não justificam o adiamento do julgamento do processo. Indefiro, portanto, o pedido de adiamento do julgamento designado para o dia 02.09.2020, na 9a Sessão Ordinária por Videoconferência da 5a Turma Cível. Aguarde-se julgamento. Brasília, 31 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator